Tribunal: STF
Processo: ARE 1368022
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, maneja agravo a Pan Seguros S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, a recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega indevida a fixação do valor das indenizações do seguro DPVAT com base no valor do salário mínimo.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 7º, IV, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entendeu que o valor da indenização do seguro DPVAT deve ter como base de cálculo o valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÕES A CONSUMIDORES SEGURADOS DO DPVAT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO AFASTADAS. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. 1. Desarrazoada a pretensa denunciação da lide à União, de modo a que a competência seja atribuída à Justiça Federal, pois a atuação do Conselho Nacional de Seguros Privados circunscreve-se à fiscalização e edição de normas relativas ao seguro DPVAT (art. 7°, § 2°, da Lei n. 6.194/74), cujas indenizações são suportadas diretamente pelas seguradoras que compõem o sistema. Ademais, não há previsão do dever de ressarcimento pela União às seguradoras, em ação regressiva. 2. O Ministério Público possui, irrefutavelmente, interesse de agir quanto ao manejo de ação coletiva, neste caso sob a denominação de ação civil pública, para tutelar direito relativo ao DPVAT diante do interesse social qualificado. Precedente: RE n° 631.111/GO, relatado no Pleno pelo ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de outubro de 2014 (STF, 1 Turma, ARE 945949 Ag R, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 07- 10-2016). 3. Resta evidenciada a relação de consumo entre a seguradora e segurado, uma vez que aquela é devidamente remunerada pelos serviços que, em virtude de relação contratual, se obriga a prestar na eventualidade de um sinistro, caracterizando-se, assim, sua condição de fornecedora daquele bem, ainda que o contrato seja de natureza compulsória. 5. O valor da indenização pelo evento morte está previsto no do art. 32 da Lei n° 6.194/74, observando-se as alterações decorrentes das Leis ngs 11.482/07 e 11.945/09, uma vez que para os casos de invalidez permanente deve ser observada a gradação da lesão sofrida para definição do montante a ser recebido a título de seguro DPVAT, conforme Súmulas n° 474 e 544 do STJ, inexistindo um valor máximo fixo e objetivo a unir como traço de homogeneidade os substituídos, improcede o pedido neste ponto. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação do valor aos reajustes do salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil e Constitucional. Indenização. DPVAT. Lei nº 6.194/74 (redação original). Regulamento do CNSP. Valor obtido no caso concreto. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu que o regulamento expedido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados contrariou a previsão contida na Lei nº 6.194/74 acerca do valor a ser reembolsado às vítimas de acidentes de trânsito. Divergir desse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Este Tribunal já afirmou, no exame da ADPF nº 95/DF-MC, que o art. 7º, inciso IV, da Carta Magna não vedaria, a priori, a fixação do valor da condenação em múltiplos de salários mínimos para os fins indenizatórios previstos na Lei nº 6.194/74. 3. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, o qual, se necessário, será atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido” (AI 738177 AgR, Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.8.2012).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL – VALOR MONETÁRIO DA INDENIZAÇÃO EXPRESSO EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.156.776-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 27.6.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora